Tribunal: TJES
Processo: 5002516-84.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002516-84.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NUBIA SOUZA FERREIRA e outros
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5002516-84.2022.8.08.0050

EMBARGANTE:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO
:
NÚBIA SOUZA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES
. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO.
ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95
.
CONDENAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. INCABÍVEL
. MANUTENÇÃO D
O ACÓRDÃO

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios

(
Id
.
5915768
)
opostos pel
o
embargante/
recorrente
em face de
acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto
mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença impugnada, condenando-o ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação
, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimada, parte contrária não apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 6324163).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
, vez que
a decisão
embargad
a
teria sido
contradi
tória
, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o
valor do proveito econômico
alegando que, no caso em tela, este poderia ser mensurável, nos moldes do §2º do artigo 85 do CPC
.

Sabe-se que os embargos são cabíveis para sanar eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material, presentes nas decisões e atos emanados do Poder Judiciário, contudo o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios citados, vez que da leitura do art. 55 da Lei 9,099, existindo hipótese de condenação em pecúnia, condenar-se-á o recorrente vencido entre 10 e 20% do montante e, quando não houver, incidirá a condenação sobre o valor da causa. Veja-se:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Assim, inaplicável a condenação prevista no Código de Processo Civil quando o que rege a presente demanda é a Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995),
motivo em que voto pela manutenção do acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

os embargos de declaração
,
mas
LHE NEG
O
PROVIMENTO
mantendo incólume o Acórdão por seus próprios fundamentos.

É Como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)